Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-81.2018.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004668-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), RENATA BATISTA GOMES SOLER - CPF: 926.143.021-04 (APELANTE), DANIEL ADILSON LAUSCH - CPF: 005.796.669-99 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMOVEL ADIQUIRIDO EM LEILÃO- NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO- CUMPRIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO- TAXA DE OCUPAÇÃO- NÃO COMPROVADA- IPTU NÃO PREVISTO EM CONTRATO- TAXA DE CONDOMINIO SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de ausência de fundamentação de sentença afastada,
nos termos do art. 489 e seus incisos, são requisitos essenciais da
sentença
: o relatório - que conterá os nomes das partes, o pedido e a resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos - em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o dispositivo - onde o julgador resolverá as questões submetidas pelas partes.

Sentença mantida nos seus devidos termos.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1004668-81.2018.8.11.0002

Apelante
: Gustavo Mariano Soler e Renata Batista Gomes Soler.

Apelado
: Daniel Adilson Lausch

4ª Vara Cível de Várzea Grande – MT.

RELATÓRIO

Apelação interposta Gustavo Mariano Soler e Renata Batista Gomes Soler, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada por Gustavo Mariano Soler e Renata Batista Gomes Soler, para imitir os autores na posse do imóvel urbano
Residência nº4 – Casa Sobrado do Condomínio Villagio Caroline Residencial, localizado na Rua Miguel Leite, Bairro Água Limpa, Município de Várzea Grande – MT, devidamente transcrito no 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, sob matricula n. 93.753, livro 2, fls. 05/06, bem como condenou o requerido ao pagamento da integralidade dos encargos pendentes (condomínio) até a data de sua efetiva desocupação, cujos valores serão arbitrados em liquidação, desde que devidamente comprovados.

Indeferiu, no entanto, o pedido de pagamento de taxa de ocupação/alugueres, bem como o pagamento do IPTU, nos termos da fundamentação supra.

Reciprocamente sucumbentes, arcarão as partes autora e ré, respectivamente, com 40% e 60% das custas e despesas processuais, bem como com 40% e 60% dos honorários advocatícios dos adversos patronos, que ora fixou em 10% (100%) do valor corrigido da causa, ficando vedada a compensação.

Aduz em recurso de apelação a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e no mérito que a sentença deve ser reformada no sentido de reconhecer o direito dos autores ora apelantes a receberem pela taxa de ocupação, assim como os IPTUs devidos no período entre a arrematação e a efetiva desocupação e que os ônus de sucumbência sejam arcados integralmente pelo requerido (Id.208705811).

Sem Contrarrazões (certidão de decurso de prazo Id. 208705815).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

A alegação de
ausência
de
fundamentação
da
sentença
, ainda que não tenha sido apresentada sob a forma de
preliminar
, é questão antecedente ao mérito, e como tal deverá ser analisada.

Nos termos do art. 489 e incisos do Código de Processo Civil, são requisitos essenciais da
sentença
: o relatório - que conterá os nomes das partes, o pedido e a resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o dispositivo onde o julgador resolverá as questões submetidas pelas partes.

Da analise da decisão recorrida, constata-se que não padece de vício, porquanto presentes todos os requisitos previstos na mencionada norma.

Sabe-se que a
sentença
resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em exame, o magistrado apresentou os motivos de seu convencimento, a medida que expos suficiente, as razões que o conduziram à rejeição dos embargos monitórios, entende estar devidamente comprovada a causa de pedir da ação monitória, de modo

a ensejar a
constituição
de título em favor do credor.

Assim ao contrário do que alega a parte, os fundamentos fáticos apontam as provas que sustentam a decisão.

A
nulidade
prevista no art.
93
,
IX
, da
CF/88
, apenas se verifica em caso de
ausência
completa dos fundamentos; a
Constituição
não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, basta que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. SUSPOSTA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO ARTIGO
319
, DO
CPC/15
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO INDEVIDA.

- A
fundamentação
jurídica, requisito intrínseco de toda e qualquer petição inicial (art.
319
,
II
, do
CPC/15
) não se confunde com o conceito de
fundamentação
legal.

- Segundo conceito trazido pela doutrina, "fundamento jurídico é o liame jurídico entre os fatos e o pedido, ou seja, é a explicação à luz do ordenamento jurídico do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que narrou", diferente do fundamento legal que "entende-se a indicação do artigo de lei no qual se fundamenta a decisão."

- Conforme entendimento dominante do Excelso Superior Tribunal de Justiça "a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido não se confunde com a obrigatoriedade de particularização, de modo absoluto, de artigos de lei em que amparada a pretensão do autor. "isso porque a exigência legal deve conviver com o princípio identificado pelos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus"". (TJMG -
Apelação Cível 1.0035.18.001262-3/001
, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em
16
/
04
/
2019
).

Com essas considerações,
rejeita-se a
preliminar
.

VOTO - MERITO.

Trata-se de ação ordinária de imissão na posse e indenização por dano material, e pedido de liminar, proposta por GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER em desfavor de DANIEL ADILSON LAUSCH.

Os autores adquiriram imóvel urbano, Residência nº4 – Casa Sobrado do Condomínio Villagio Caroline Residencial, localizado na Rua Miguel Leite, Bairro Água Limpa, Município de Várzea Grande – MT.

O imóvel foi ofertado em Leilão Público e adquirido junto ao Banco Bradesco S/A, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente transcrito no 1º Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande– MT, sob matrícula n. 93.753, Livro 2, Fls. 05/06.

A alienação ocorreu em 11.01.2018, pelo valor de R$180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais), conforme se depreende dos documentos apresentados com a inicial, em especial Carta de Arrematação e Escritura Pública de Compra e Venda (Id. 13566387).

O apelado foi citado em 27.07.2018 (ID. 14821576), oportunidade na qual lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do bem, o que ocorreu, dentro do prazo estipulado (ID. 14982875). Logo, não restou caracterizado esbulho possessório a ensejar o pagamento de alugueres.

Em apelação, os autores sustentam o direito de receber os alugueres do período da citação até a efetiva desocupação, taxas condominiais e impostos prediais do período já recolhido pelo autor, bem como das vincendas ao longo da presente ação até a efetiva desocupação do imóvel.

No que se refere ao imposto predial e territorial urbano (IPTU), este poderá ser cobrado apenas quando houver disposição contratual, o que não é o caso.

Quanto aos alugueres requeridos pelos apelantes, verifica-se que o apelado, após devidamente notificado (27.07.2018), desocupou o imóvel no prazo estipulado, o que não enseja o pagamento de taxa de ocupação.

Ademais, os autores não fizeram prova de que tenham notificado o requerido extrajudicialmente quanto ao prazo de desocupação voluntaria, como bem pontuou o juízo a quo.

No que toca as taxas condominiais, estas serão devidas pelo réu por todo o período que ocupou o bem.

Pelos motivos expostos, mantenho a sentença nos seus devidos termos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantenha-se a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024